Tribunal: STF
Processo: HC 187330
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO (ONZE VEZES). EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wellington Corrêa da Costa Junior e outro, advogados, em benefício de Marcelo Bastos Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 563.798, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no § 2º do art. 148 (onze vezes), na forma da segunda parte do art. 70, e nos incs. IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal (duas vezes), que teriam ocorrido durante rebelião no Complexo Penitenciário Bangu III, em 2003, no Rio de Janeiro.
     Em 23.1.2013, ao receber a denúncia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:
    “No tocante ao pedido de prisão preventiva, formulado pelo órgão do Ministério Público, ao ensejo do oferecimento da denúncia, em que argumenta com os pressupostos atinentes à conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal, tenho que a medida se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para a futura aplicação da lei penal. 
    O exame dos autos revela que os acusados, que tiveram neste ato recebida a denúncia contra eles formulada, por um homicídio duplamente qualificado e pela prática delituosa prevista no art. 148, § 2°, por onze vezes, na formal do art. 70, 2ª parte, todos do Código Penal, são apontados como elementos de personalidade voltadas ao crime, consoante se afere de suas FACs, circunstância que está a recomendar a adoção da cautela, como alternativa para o resguardo da ordem pública. 
    Demais disso, o modus operandi de que se valeram para a prática do delito, quando, aproveitando-se da permanência de agentes de saúde dentro do presídio onde se encontravam, provocaram um tumulto, tendo o segundo e terceiro a denunciado atirado na vítima e, juntamente com os demais acusados, mantido como reféns os agentes penitenciários, os agentes de saúde e os professores que ali se encontravam, torturando-os por 75 horas, até suas rendições, denota invulgar audácia a recomendar a (...) medida extrema, como forma de aplacar a deletéria sensação de impunidade que resulta da ausência de pronta resposta do Estado. 
    No que diz com o pressuposto atinente à garantia da futura aplicação da lei penal, tenho que também sob este fundamento devem permanecer os acusados segregados, considerando que, consoante se depreende de suas FACs, alguns deles cumprem penas elevadas e, se postos em liberdade, em razão da progressão do regime de suas penas, é razoável inferir que não serão facilmente localizados para citação, pelo que a remanescerem eles soltos, estar-se-á inviabilizando o prosseguimento do feito, pela possível suspensão. 
    Por outro lado, o pressuposto atinente à conveniência da instrução criminal não se afigura bem demonstrado, pois não há nos autos nenhum elemento concreto a indicar que os indiciados estejam a colocar em risco a instrução criminal neste processo, sendo certo que nenhum dos depoimentos veicula a notícia de que qualquer das testemunhas esteja se sentindo temerosa, muito embora todas aleguem estar sofrendo de problemas psicológicos gerados a partir do evento. 
    Assim é que, presentes indícios abundantes da autoria, em que pese se tratar a prisão de medida excepcional na ordem constitucional, a qual somente se justifica para acautelar interesses que se sobrepõem ao ius libertatis do indivíduo, as circunstâncias que norteiam a apuração do fato estão a recomendar a adoção da medida de cautela, pelo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais (…) MARCELO BASTO FERNANDES, (...), o que faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do CPP, para garantia da ordem pública e para de futura aplicação da lei penal, desde que se me apresentam fortes as demonstrações de que tal medida surge absolutamente imprescindível para resguardar os meios e os fins da presente ação penal”.
    Em 10.11.2014, o juízo de origem pronunciou o paciente pela prática dos delitos previstos no § 2º do art. 148 (onze vezes), na forma da segunda parte do art. 70, e nos incs. IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal (duas vezes).
    3. Com a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0076712-65.2019.8.19.00 e, em 19.2.2020, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º , INCISOS IV E V E ARTIGO 148, §2º (POR ONZE VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM COM RECOMENDAÇÃO ”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 563.798, no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Sexta Turma:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELO RESULTADO. CONTEXTO DE REBELIÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. PEDIDO SUPERADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. Estando o writ pronto para o julgamento de mérito, torna-se superado o pedido de reconsideração da liminar.
    2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    3. A alegação de excesso de prazo foi analisada e não reconhecida no HC 512.855/RJ, denegado em 24/9/2019, não se alterando essa conclusão, apesar de a última sessão designada não ter ocorrido em 30/4/2020, em razão das medidas tomadas devido ao risco de contágio pela Covid, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus – 13 acusados –, que apura a prática de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado (por onze vezes), dentro de estabelecimento prisional.
    4. Apesar de terem sido necessários o desmembramento do feito em relação ao paciente e a realização de diversas diligências, o processo já se encontra na fase de julgamento, tendo havido o requerimento de adiamento da sessão pela defesa e a suspensão em razão da pandemia da Covid-19, não se verificando a ocorrência de desídia por parte do Estado.
    5. O paciente é reincidente e estava cumprindo pena quando da prática do imputado delito, de modo que as penas abstratamente previstas aos crimes a ele imputados não dão como certa a desproporcionalidade da prisão cautelar.
    6. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015.
    7. Embora os fatos tenham sido praticados em 2003, sobrevindo o decreto em 23/1/2013, verifica-se que na pronúncia foi indicada circunstância contemporânea, tendo em vista o temor imposto às testemunhas, pois, ainda que agentes acostumados ao dia a dia do cárcere, mostraram-se temerosas em depor na presença dos réus, estando algumas delas, inclusive, aposentadas em razão destes fatos, tamanho o trauma a que se submeteram, não se verificando manifesta ilegalidade.
    8. Habeas corpus denegado”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem no alegado excesso de prazo para formação da culpa.
    Salientam que “o Ministério Público, ciente do término do procedimento inquisitorial, ofereceu, em 13/12/2012, denúncia em desfavor do paciente e outras pessoas, enquadrando o beneficiário da presente como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incs. IV e V, e, ainda, 148, § 2º, por onze vezes, n/f do 70, 2ª parte, do todos do C. Penal”. 
    Noticiam que a decisão de pronúncia foi prolatada em 10.11.2014, mantida a prisão preventiva.
    Assinalam que “os pronunciados manifestaram, expressamente, o direito de recorrer, ocasião em que a magistrada processante recebera, em 28/01/2016, os respectivos recursos, ordenando, em corolário, a intimação das defesas para a apresentação das razões, destacando-se que o patrono do beneficiário da presente desistira do recurso em sentido estrito, o que fora, após as formalidades de estilo, homologado pelo Juízo, por meio de despacho datado de 23/06/2016, o qual, nessa mesma oportunidade, desmembrou o processo com relação ao ora paciente”. 
    Asseveram ter cessado a periculosidade do paciente, que está em cumprimento de pena privativa de liberdade referente a outro processo, mas teria cumprido os requisitos para livramento condicional. 
    Alegam “a desnecessidade da custódia, uma vez que os fatos em apuração foram praticados no dia 2.12.2003, ao passo que a exordial fora oferecida em data de 13.12.2012 (…), razão pela qual não deve ser mantida a medida constritiva”.
    Relatam que a sessão do Tribunal do Júri estava designada para 30.4.2020, mas teria sido cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento do mérito deste remédio heroico, uma vez que caracterizado se encontra, pelos plausíveis motivos expostos, o fumus boni iuris, não obstante também se fazer presente o periculum in mora, haja vista que a longa e injustificada custódia vem lhe causando intensos sofrimentos físicos, mentais e morais, salientando que o beneficiário da presente poderá obter, no âmbito executório, o livramento condicional e, assim, realizar, com segurança, o procedimento cirúrgico que tanto necessita.
    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de em primeiro plano, revogar o decreto prisional, haja vista que o tempo decorrido entre os fatos e a medida cautelar (nove anos), desconstituiu a urgência, característica da prisão preventiva, faltando, nesse diapasão, a contemporaneidade do provimento de exceção, ou caso assim não entenda – o que não se acredita – pugna pelo relaxamento da custódia, levando-se em consideração o injustificado excesso de prazo na conclusão do feito” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. No voto condutor do acórdão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “A respeito do excesso de prazo, o tema foi assim analisado no HC 512.855/RJ, julgado em 24/9/2019: (...)
    Diante dos indeferimentos dos pleitos liberatório a defesa se socorreu do remédio heroico constitucional neste Tribunal, que, submetido a julgamento na sessão do dia 19/02/2020, decidiu, por unanimidade de votos, denegar a ordem, mas com recomendação ao juízo de conhecimento para que diligencie no sentido da efetiva realização da sessão de julgamento já aprazada, tudo nos termos do voto do Des. Relator, conforme ementa transcrita: (...)
    Em 28/02/2020, o referido acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônica deste Tribunal.
    A esse respeito, cumpre considerar que, consoante pontuado pelo Juízo de origem em suas esclarecedoras informações, que a combatida ampliação do interregno ordinário de processamento do feito conta com a contribuição defensiva.
    Em arremate, é de se dizer que a ampliação do interregno ordinário da tramitação processual dá-se por circunstância alheia à intervenção judicial, não se vislumbrando qualquer período de paralisação indevida do processo que seja imputável ao Juízo Monocrático, mormente considerando que o julgamento pelo Tribunal Popular já foi remarcado para o dia 30/04/2020.
    Por fim, releva ponderar que o paciente, vulgo "Ratinho da Providência" dotado de altíssima periculosidade, encontrando-se atualmente custodiado no Presídio Federal de Porto Velho - RO e figurando com uma das lideranças da facção criminosa "Comando Vermelho", organização engajada no comércio de entorpecentes e conhecida pelo terror que impõe às comunidades em que atua, de sorte que também por esse motivo o encarceramento deve ser conservado. 
    Como se vê, após o julgamento do HC 512.855/RJ, houve marcação de sessão para o dia 21/11/2019, a qual somente não se realizou pela ausência da defesa técnica e de testemunhas da acusação.
    Ademais, segundo fls. 660/663, sobreveio decisão no mesmo dia (fl. 665), redesignando nova sessão para 3/3/2020 e, dada a complexidade do feito, haveria a necessidade de julgamento conjunto com o processo dos corréus. Por readequação da pauta, foi transferido para 11/3/2020, mas redesignada para 30/4/2020, a pedido da defesa do paciente, conforme informações de fl. 683.
    Por fim, considerando a situação excepcional do país, em 8/4/2020, o Juízo de 1º grau decidiu pela impossibilidade de realização da sessão, fundamentado em atos normativos do Tribunal a quo (fl. 664).
    Assim, diante desse contexto e considerando, ainda, a complexidade do feito já assinalada no julgamento do writ pretérito, verifica-se que a demora para a condução do processo não pode ser absolutamente imputada ao Juízo de 1º grau, ressaltando-se que a sessão marcada após o julgamento do HC 512.855/RJ não ocorreu por ato da defesa.
    Consigne-se, ainda, que com a marcação de data para as novas sessões em março, após 21/11/2019 o feito teve o regular desenvolvimento com a realização das diligências necessárias para que se efetivasse o ato.
    Dessa forma, apesar de a última sessão designada para 30/4/2020 não ter ocorrido em razão das medidas tomadas devido ao risco de contágio pela Covid-19, nota-se, como já foi demonstrado no HC 512.855/RJ, que o feito é complexo, pois possui pluralidade de réus – 13 acusados – e apura a prática de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado (por onze vezes), praticado dentro de estabelecimento prisional.
    Verifica-se, ainda, que o feito esteve em constante movimentação, seguindo o seu curso regular, embora tenha sido necessário o seu desmembramento em relação ao paciente, bem como observa-se que a retirada do feito da pauta ocorreu também em razão de requerimentos da defesa e da atual situação de pandemia em que vivemos, não se verificando desídia por parte do Estado.
    Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar, desde 28/1/2013, não se mostra excessivo comparado à pena mínima in abstrato de apenas um delitos imputados – homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e V, do CP) – 12 anos. Além disso, trata-se de réu reincidente, que já se encontrava em cumprimento de pena quando da prática do presente delito.
    Por outro lado, no tocante à alegação de falta de contemporaneidade, consta dos autos que o decreto de prisão sobreveio em 28/1/2013, indicando-se na denúncia que os fatos ocorreram em 2003, tendo o paciente e os corréus - enquanto cumpriam pena - praticados atos cuja gravidade concreta já foi aferida por esta Corte Superior no HC 501.609/RJ, consubstanciados em homicídio, tortura e cárcere privado de diversos reféns em contexto de rebelião dentro do presídio (fls. 54/55), sendo destacado na pronúncia que os atos tinham objetivo de viabilizar uma fuga em massa.
    Além disso, consigne-se que na pronúncia houve referência a fato contemporâneo suficiente a afastar a tese defensiva, referente ao temor das vítimas em depor, pois no que tange à garantia da instrução criminal, é de se notar que as vítimas, ainda que agentes acostumados ao dia a dia do cárcere, mostraram-se temerosas em depor na presença dos réus, estando algumas delas, inclusive, aposentadas em razão destes fatos, tamanho o trauma a que se submeteram, circunstâncias todas que reforçam ainda mais a necessidade da manutenção da prisão, já que a instrução deverá prosseguir na segunda fase, diante dos juizes naturais da causa, quando novamente serão ouvidas as testemunhas (fl. 183).
    Demonstrando a necessidade e a adequação da medida, não só para resguardar a instrução criminal, como apontado, mas também em razão do temor premente nas vítimas que tem se perpetuado por todos esses anos, não há que falar em ausência de contemporaneidade da prisão.
    Ante o exposto, voto por denegar o habeas corpus”. 
    8. Não há comprovação de desídia na tramitação do feito em primeira instância. 
    Este Supremo Tribunal assentou que a “aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    9. Na espécie, os esclarecimentos prestados pelo juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça evidenciam que a atuação da defesa contribuiu para a delonga processual:
    “Em 08/04/2020 foi proferida decisão que retirou o feito de pauta em razão da suspensão dos atos diante da Pandemia de COVID-19 e mantida a prisão “1- Diante do recebimento do ofício nº 029130/2020-CPPE, oriundo do STJ, seguem as informações referentes ao HC nº 570736/RJ (2020/0080024-8), paciente: MARCELO BASTOS FERNANDES; 2- Junte-se a peça pendente; 3- Ante o disposto no art. 20 do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 04/2020, considerando ainda a redação do Ato Normativo nº 08/2020, consolidado pelo Ato Normativo nº 09/2020 de 31/03/2020, a Sessão Plenária designada para o dia 30/04/2020 não poderá ser realizada. Retiro o feito de pauta; 4- Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Relator do STJ Nefi Cordeiro, nos autos do HC 570.736, passo a apreciar a custódia do Acusado MARCELO BASTOS FERNANDES. 
    No ponto, imperioso ressaltar que a hipótese não é de concessão de liberdade ao Réu em razão da Pandemia de COVID-19. 
    O crime imputado ao Acusado é homicídio qualificado, e o Réu conta atualmente com somente 42 anos. Inexistem notícias no sentido de que o Acusado seria portador de moléstia crônica. 
    Não há nada comprovando que o Réu esteja em perigo iminente ou debilitado, nem que o presídio em que se encontra seja alvo de contaminação. Insta salientar que, pelas razões expostas, o Acusado não se enquadra na Recomendação nº 62 do CNJ. 
    A prisão, NÃO se revoga quando há dados concretos a indicar a periculosidade dele caso solto, notadamente diante de seu vasto histórico penal, com a imputação aqui nesta ação penal de um crime de homicídio qualificado consumado e do delito de sequestro e cárcere privado, em concurso formal, tendo a Defesa dado causa a delongas (recurso em face da sentença de pronúncia, pedido de diligências complexas, dentre outros expedientes que alistei nas informações hoje prestadas ao Egrégio STJ). 
    Ressalto que a custódia do Réu foi mantida em diversas oportunidades, tanto em Habeas Corpus impetrados junto ao Egrégio Tribunal de Justiça, quanto naqueles impetrados junto ao STJ e STF. Assim, mantenho a prisão preventiva de MARCELO BASTOS FERNANDES, preso em razão da sentença de pronúncia. (...)
      Cabe destacar que o Paciente MARCELO BASTOS FERNANDES ostenta 08 (oito) anotações criminais em sua FAC (que segue anexa), todas relacionadas à prática de crimes extremamente graves tais como roubo qualificado, homicídio e tráfico de drogas, sendo certo que o Réu também possui condenações transitadas em julgado. 
    Oportuno salientar que o feito é extremamente complexo, envolve diversos Acusados com diferentes patronos, e teve sucessivos desmembramentos. 
    Ademais, atualmente os autos já ultrapassam os 15 (quinze) volumes, sendo certo que este Juízo vem empregando todos os esforços possíveis para a realização da Sessão Plenária. Note-se que a efetivação da sessão de julgamento conjunta com os autos originários (processo nº 0000745-21.2013.8.19.0001) e outro desmembrado (processo nº 0442683-28.2013.8.19.0001) visa imprimir celeridade ao fornecimento da prestação jurisdicional, e otimização do árduo serviço cartorário de extração de diversas diligências, além de evitar possíveis vereditos contraditórios caso os Corréus fossem julgados por Conselhos de Sentença diferentes. Destaque-se que em várias oportunidades o proceder da Defesa contribuiu, e muito, para acarretar morosidade processual. Algumas ações merecem destaque: os patronos do Paciente insistiram na realização de reprodução simulada (despacho de 27/07/2016), bem como formularam pedidos de realização de perícia em armas e munições (despachos de 31/08/2016, 06/04/2017, 28/08/2017, 07/11/2017 e 26/01/2018). Ademais, a Defesa apresentou oposição à realização de Júri (despacho de 27/09/2018) e, em duas ocasiões, pedido de retirada de pauta da Sessão Plenária (despachos de 03/10/2018 e 10/10/2019). 
    Frise-se ainda que o Paciente é preso de elevada periculosidade, está acautelado em Presídio Federal e seu deslocamento até as dependências deste Fórum acarretaria enormes gastos aos cofres públicos, além de representar considerável risco à segurança pública. Por fim, destaco que havia sessão plenária marcada para 11/03/2020, que poderia ter sido realizada, pois a data é anterior à suspensão de atos presenciais causada pela pandemia da COVID. 
    No entanto, a sessão foi redesignada A PEDIDO DA DEFESA DO ORA PACIENTE MARCELO, tendo o Dr. Advogado alegando impedimento de data, forçando-nos a redesigná-la para 30/04/2020, que não se realizou pela suspensão nacional de atos presenciais como julgamentos de júri. Assim, salvo melhor juízo, inexiste excesso de prazo pois não há qualquer culpa da máquina judiciária”. 
    10. A ação penal na origem apresenta complexidade evidenciada pelo número de acusados e de testemunhas, a justificar o andamento processual revelado nos documentos que instruem a presente ação. Assim, por exemplo:
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de associação criminosa, estelionato, peculato, apropriação indébita e lavagem de dinheiro, sendo que o decreto prisional deixou consignado que “a associação criminosa continua em atividade”. Ausência de teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na gravidade em concreto dos crimes, na grande quantidade de réus e na necessidade de expedição de cartas precatórias, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.391-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2019). 
    11. A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar.
    Ressalte-se que o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ser o paciente “dotado de altíssima periculosidade, encontrando-se atualmente custodiado no Presídio Federal de Porto Velho-RO e figurando com uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho”. O contexto fático delineado nos autos demonstra a atualidade e a necessidade da custódia prisional para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, não havendo se cogitar de ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018” (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2019). 
    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, “pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura.” 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora